Tribunal: TJSP
Processo: 2117060-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar que agravante custeie a cirurgia indicada à agravada, com o médico de sua confiança, observado o limite contratual de reembolso dos honorários médicos para a mesma especialização e complexidade de procedimento. Inconformismo do plano de saúde. Descabimento. Presença dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento da tutela provisória de urgência para determinar que agravante custeie a cirurgia indicada à agravada, com o médico de sua confiança, observado o limite contratual de reembolso dos honorários médicos para a mesma especialização e complexidade de procedimento. Inconformismo do plano de saúde. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Em regra, o tratamento médico indicado ao usuário de plano de saúde deve ser realizado na rede credenciada, salvo se inexistir equipe médica credenciada, habilitada e apta a alcançar com êxito o mesmo resultado oferecido fora da rede credenciada. Possibilidade de atendimento similar dentro da rede credenciada não demonstrada. Decisão mantida. Agravo improvido.